Tribunal: TJMT
Processo: 1042184-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042184-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLAUCY ELOY MACEDO PAIXAO - CPF: 018.449.241-65 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SIMPLES COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

4.

A simples cobrança, mesmo que indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
in re ipsa
”.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de impugnação a justiça gratuita.

Consoante alhures a parte autora-recorrente teve deferido a gratuidade da justiça.

Em que pese a insurgência da recorrida, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, com fulcro no com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1 -
Declarar
a inexigibilidade da fatura do mês de abril/2024 e determinar que a requerida retifique a fatura com base na média do consumo dos últimos 06 (seis) meses, emitindo nova fatura no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado. Consigno que a fatura retificada deverá ser disponibilizada e encaminhada à residência da parte reclamante (ramal) com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento tempestivo.

2-
Indeferir
o pedido de dano moral;

3 –
Confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida ao ID. 159622797, remetendo discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

4-
Declarar
a nulidade o termo de confissão de dívida, firmado entre as partes, referente à fatura do mês de abril/2024, ora debatida nos autos.

[...]”

No caso, a controvérsia consiste em verificar se há dano moral em razão de cobrança de fatura acima da média de consumo da parte autora, ora Recorrente.

Em sua inicial, a parte autora contesta que
a fatura 04/2024 no valor de R$ 1.140,61, alegando que apresenta valor 10x maior do que a média de consumo.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No caso em análise verifica-se a ocorrência de cobranças de fatura com valores muito acima da média.

No entanto, quanto aos danos morais, a questão merece maiores pontuações.

Isso porque, em consulta aos autos, não visualizo situação que desborde as raias da esfera patrimonial.

Não houve a suspensão do serviço essencial nem a inclusão de dados nos cadastros restritivos, sendo o caso de mera cobrança indevida. A reclamação administrativa ora citada como fundamento pelo juízo a quo é, ao fim e ao cabo, o pedido de revisão de faturas, devendo ser considerada que as concessionárias possuem presunção de legitimidade de seus atos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR – FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, sem prova da alegada restrição nos órgãos de proteção, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo comprovação da ocorrência de restrição nos órgãos de proteção, ônus do consumidor, por se tratar de fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A declaração de inexistência de débito é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1013128-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral
na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, como ter o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ou fornecimento do serviço suspenso, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores nos termos da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

2. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a declaração de nulidade do débito, deve ser mantida.

3.
Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não comprovou ter feito reclamação administrativa, não teve o serviço de energia suspenso e nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Restituição de valores é medida que se impõe, visto que a reclamada não demonstrou a regularidade do débito.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1026324-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024) Grifei.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO REFERENTE A TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há comprovação da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária com base no TOI; (ii) verificar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando a concessionária às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor e à inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou evidenciada a hipossuficiência do consumidor. A análise dos autos demonstra a inexistência de provas robustas que comprovem irregularidades no consumo de energia elétrica por parte do consumidor, sendo insuficiente a simples emissão do TOI para justificar os débitos imputados. Ausente demonstração da legalidade dos critérios utilizados para cálculo das faturas contestadas, configura-se a inexigibilidade dos valores cobrados, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.
Quanto ao pleito de indenização por danos morais, não restou comprovado abalo psicológico significativo ao consumidor, uma vez que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes. Assim, a situação configura mero dissabor cotidiano, insuficiente para justificar a reparação moral. Precedente desta Turma Recursal estabelece que cobranças indevidas, quando desacompanhadas de consequências mais gravosas, como corte de energia ou negativação, configuram apenas incômodos não passíveis de indenização por danos morais
(N.U 1001130-38.2022.8.11.0007).IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência dos débitos.Tese de julgamento: A simples emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária, sem comprovação de irregularidade no consumo de energia elétrica, não é suficiente para justificar cobrança adicional ao consumidor.
A cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação, caracteriza mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023, DJE 28/06/2023.

(N.U 1037463-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024). Grifei.

Dessa forma, a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data registrada no sistema PJe.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025